Tribunal: TJBA
Processo: 8042671-18.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042671-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA PEREIRA FREITAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SUSPENSÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1169. PRELIMINAR DE LITSPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRADO O INGRESSO DA PARTE AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2013. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. TEMA 831 DO STF. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Impõe-se determinar a suspensão do pedido de execução de pagar, formulado em aditamento, em virtude da ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ, nos REsps 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, (Tema 1169), conforme deliberado, inclusive, por este sodalício. 2. Não se cogita litispendência quando a ação nº 8043191-75.2022.8.05.0000, distribuída posteriormente ao presente feito, já se encontra extinta, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso V, do CPC. 3. Descabida a tese de ilegitimidade ativa uma vez que o título judicial consignou que a concessão da segurança foi concedida “... para assegurar o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério...”. 4. Mais a mais, do cotejo da prova dos autos, tem-se que a autora, quando da vigência da EC n 41/2003, preenchia todos os requisitos necessários para aquisição do direito a paridade vencimental, demonstrando o cumprimento das exigências estabelecidas no título judicial para figurar como parte legítima. 5. Por fim, além de afigurar-se inócuo o debate sobre o pagamento das diferenças salariais devidas mediante folha suplementar, da execução até a efetiva implementação do Piso Nacional do Magistério, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, como é o caso dos autos, a questão já se encontra pacificada no âmbito do STF, mediante o Tema 831, que fixou a tese jurídica de “Obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”. . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042671-18.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA AUXILIADORA PEREIRA FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, nos termos do voto do relator.